Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-11.2021.8.11.0038
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000132-11.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DOUGLAS GUIMARÃES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA GUIMARAES - CPF: 048.032.961-38 (VÍTIMA), VITORIA CAMILA SOARES FERREIRA - CPF: 064.159.071-74 (VÍTIMA), Luis Carlos da Silva (ASSISTENTE), Ronaldo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –– RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA
VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – NÃO RECONHECIDA A
ATIPICIDADE
–
EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA OU USO DE SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS NÃO EXCLUI O TIPO PENAL –
2) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Nos crimes de violência doméstica e familiar tem preponderância a
palavra
da
vítima
, ante a natureza do delito praticado, quase sempre na ausência de testemunhas, ademais quando corroborados pelas demais provas. O crime de
ameaça
é catalogado como delito
formal
, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da
ameaça
idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Ademais, conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a
embriaguez
, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

2)

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, sendo que, embora a vítima tenha mudado sua versão em juízo, os fatos restaram confirmados pelos depoimentos das testemunhas presenciais.

3)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

4)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto em favor de
Douglas Guimarães
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos n.º 1000132-11.2021.8.11.0038, condenou-o à pena de
07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pela prática do crime descritos no
art. 147,
caput
, do CP, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69, também do CP, bem como do crime previsto no art. 129, § 9º e 129, § 9º, c/c art. 14, II, ambos na forma do art. 69, do Código Penal
. (Id. 94265795)

Inconformado, o apelante requer, em suas razões (Id. 94265812) a reforma da r. decisão para:

1.

Absolver o recorrente da condenação do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, (por duas vezes), em razão da inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2.

Absolver o recorrente da condenação do delito previsto no artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reconhecendo não existir prova suficiente para a condenação, nos termos artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

3.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como da lei n.º 1.060/50, por ser o recorrente hipossuficiente financeiramente, não tendo condições para prover as despesas do processo sem privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.

Em contrarrazões (Id. 94265829), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção incólume da r. decisão. (Id. 96694697-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 06/12/2020, por volta das 03h11min, na residência particular situada na Rua Chapuri, Bairro Jadim do Braz (próximo a antiga creche), município de Araputanga/MT, o apelante ameaçou, por meio de palavras e gestos, bem como lesionou e tentou lesionar, as vítimas Vanessa Guimarães e Vitória Camila Soares Ferreira, respectivamente, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados o apelante, ao chegar em casa embriagado e não encontrar uma caixa de bombom que teria deixado na geladeira, acusou sua companheira Vitória Camila Soares Ferreira de tê-la pego, bem como, nesse instante começou a xingá-la e ameaçá-la de
“(...)vagabunda, vou te matar foi você que comeu os meu bombons (...)”.

Percebendo a discussão entre o casal, a segunda vítima e irmã do apelante, Sra. Vanessa Guimarães, saiu do quarto e pediu para que o casal parasse com a discussão, momento em que Douglas, irado, pegou uma faca e tentou golpear a barriga da vítima Vitoria, sendo impedido por Vanessa, que acabou sofrendo lesão pela faca.

Diante da intervenção de Vanessa, o apelante a ameaçou dizendo
“(...)vou te matar sua desgraçada(...)”
, bem como, após, arremessou uma cadeira em sua direção, o que ocasionou lesões em seus braços.

Assim, após a prática dos crimes, o apelante acabou fugindo, mas foi encontrado logo após pelos Policiais Militares e, posteriormente, denunciado e condenado como incurso nos crimes previstos no art. 147, caput, do CP, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69, também do CP, bem como o crime previsto no art. 129, § 9º e 129, § 9º, c/c art. 14, II, ambos na forma do art. 69, do Código Penal, sendo todos os crimes praticados sob a incidência da Lei Federal nº. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

1)

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, sob o argumento de que as supostas declarações proferidas pelas vítimas não restaram comprovadas por qualquer testemunha ao longo da instrução criminal e que no dia dos fatos o apelante e a vítima estavam apenas tendo uma discussão familiar normal.

Noutro sentido se vislumbra que
as provas contidas nos autos não deixam qualquer

dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante,
porque para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimos calmo, ou mesmo que efetivamente cumpra as ameaças.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar.

In casu
, a
materialidade
dos crimes de ameaça praticado no ambiente doméstico e familiar contra a mulher está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Delito (Id. 94268470 – p. 07), Boletins de Ocorrência nº 2020.299430 e nº. 2020.299280 (Id. 48313672 e Id. 94268472), Pedido de Providências Protetivas (Id. 94268478 e 94268483), Termo de Representação Criminal pela prática do crime de ameaça (Id. 94268479 e 94268482), Auto de Apreensão (Id. 94265701 – p. 95), Laudos Periciais de Corpo e Delito realizados nas vítimas (Id. 94265701 – p. 119/128), bem como por pelas declarações prestadas durante toda persecução penal.

A
autoria delitiva
, igualmente, é certa, inconteste e induvidosa, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do apelante, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o apelante declarou
que realmente agrediu a sua irmã Vanessa com uma cadeirada, mas
negou que tenha ameaçado as vítimas de morte
, tampouco tentou contra a integridade física de sua esposa Vitória, a qual estava grávida, conforme se verifica,
verbis
:

“(...) que depois do churrasquinho, foi na distribuidora com o sobrinho(...), que eu fiquei jogando sinuca e acabou passando do horário e ele ficou no canto tomando o guaraná dele(...) ai de repente apareceu a minha irmã e a mulher, veio de lá pra cá. A minha mulher brava (...) virou as costas e foi embora. Ai dentro de minutos eu terminei de jogar aquela partida lá e peguei e fui embora. Aí eu passei numa festa e fiquei lá até umas três horas. Cheguei em casa bêbado, já nervoso já (...) peguei e deitei na cama. Ai a minha irmã já ligou para a Polícia sem eu fazer nada (...) falando que eu tava batendo na minha mulher (...). Aí ela ligou para a polícia sem eu fazer nada, aí foi a hora que eu fui para cima dela para dar a cadeirada nela (...) jamais eu ia matar a minha esposa e matar a minha filha. JUIZ: o Senhor agrediu a sua irmã Vanessa? ACUSADO: Sim, realmente agredi ela sim. JUIZ: O senhor deu facada, cadeirada, ou as duas coisas? ACUSADO: eu taquei a cadeira nela, mas depois que eu taquei eu peguei e sai (...). JUIZ: o Senhor falou que ia matá-la? ACUSADO: Não, eu não falei isso. (...). JUIZ: O senhor não a ameaçou e não a xingou? ACUSADO: não! JUIZ: E com relação a Vitória, o senhor agrediu, tentou agredir? ACUSADO: Não, em hora nenhuma eu tentei agredir ela. Eu não ameacei nenhuma das duas (...)”.
(Trecho extraído das contrarrazões – Id. 94265828).

A
vítima Vitória Camila Soares Ferreira
– convivente do apelante à época dos fatos –, na fase extrajudicial, narrou com riqueza de detalhes as ameaças contra ela perpetradas, afirmando que, ao não encontrar a caixa de bombons, o apelante começou a xingá-la de vagabunda, afirmando que ia matá-la, dizendo que ela havia comido os bombons. Nesse momento, a vítima Vanessa saiu do quarto e mandou o apelante falar baixo pois todos queriam dormir, momento em que o apelante falou que ia matá-la também, chamando-a de desgraçada e pegando uma faca e indo na direção da vítima Vitória tentando dar-lhe uma facada na barriga.

Contudo, ao ser ouvida em juízo, a
vítima Vitória Camila Soares Ferreira

modificou a versão prestada na delegacia, afirmando que o acusado não lhe ameaçou, demonstrando nítido interesse em trazer novos elementos que inocentassem o ex-companheiro do crime praticado. Veja-se:

“(...) MINISTÉRIO PÚBLICO: No meio do xingamento ele teria dito pra senhora que ia te matar? VÍTIMA: não! MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele não disse isso? VÍTIMA: Não! MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele não disse ‘eu vou te matar, foi você quem comeu o meu bombom’? VÍTIMA: Não! (...). MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele não pegou uma faca e tentou golpear você? VÍTIMA: não! MINISTÉRIO PUBLICO: Não tinha uma lesão em você? VÍTIMA: não! (...)”.

Contudo, ainda que a vítima Vitória Camila Soares Ferreira tenha alterado a versão dos fatos em juízo, de se ver, claramente, o seu desígnio de livrar o acusado da responsabilização criminal, na medida que o seu relato, colhido na seara investigativa, está em plena sintonia com os demais elementos de provas alcançados durante a instrução processual, pelo que não deve ser considerada fidedigna a versão por ela dada sob o crivo do contraditório, restando claro, ainda, que não apresentou nenhuma justificativa plausível para a mudança de sua versão dos fatos.

Já a versão apresentada na fase inquisitorial pela vítima Vitória, encontra-se corroborada pelos depoimentos da também
vítima Vanessa Guimarães
(irmã do acusado), que foram claras e uníssonas em afirmarem que ambas foram ameaçadas pelo acusado, tendo ela declarado
ao ser ouvida em juízo
:

“(...) MINISTÉRIO PÚBLICO: Em que momento ele foi pra cima da senhora, discutiu com a Vitória, teve a faca...? VÍTIMA: Então, aí parou a briga, ficou uma meia hora sem briga, sem nada e a casa ficou em silêncio [...] ai de repente a Vitória gritou ‘socorro, socorro...’, aí eu levantei de repente e abri a porta do quarto e a Vitória entrou para dentro. Ai no que ela entrou para dentro ela falou ‘o seu irmão vai me matar’, ai eu fechei a porta do quarto e nisso
ele veio e empurrou a porta e falou assim pra mim ‘você também vai morrer sua desgraçada, você e a Vitória vai morrer
, você tá pensando que você vai passar dessa vez?’(...), ai eu gritava de dentro do quarto e ele na sala, e eu falava ‘Douglas, para com isso, você usou drogas Douglas?’, ai
ele falou ‘não, eu não quero saber não, na hora que eu entrar ai eu vou matar você e a Vitória’
(...)”.

O
informante Ronaldo Cintra Mendes, sob o crivo do contraditório
, também confirmou as ameaçadas perpetradas pelo réu contra as vítimas:

“(...) Aí eu não sei o que deu que eles começaram a brigar e que a Vitória já saiu do quarto, que é do lado do nosso, ai ela falou ‘vem cá, vem cá, socorro que o Douglas vai querer me bater’, e já foi entrando dentro do quarto. Ai nisso nós já estávamos segurando a porta para ele não entrar (...), ai ele empurrando batendo na porta, chutando a porta (...) e foi isso que aconteceu. Que ele estava com uma faca na mão, e que ameaçar, ele ameaçou (...)”.

Tratando-se de agressão praticada contra mulher no âmbito doméstico, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima é de importância ímpar, especialmente quando se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Assim, não merece prosperar o argumento defensivo, segundo o qual a vítima prestou depoimento inverídico. Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este Eg. Tribunal de Justiça:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos.

De igual modo, não comporta guarida a tese defensiva de suposta
atipicidade do delito de ameaça
, ao argumento de
ter sido praticada quando o mesmo estava sob influência de bebida alcoólica
.

O art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

À propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...)
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo.
Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal”
(N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

“(...) Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro . (...). 5. Apelação defensiva conhecida e desprovida”.
(N.U 0000041-08.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não há falar-se em atipicidade do delito de ameaça
.

2)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADA EM RELAÇÃO A VÍTIMA VITÓRIA CAMILA SOARES FERREIRA.

A defesa pretende a absolvição do apelante com relação ao crime de lesão corporal tentada em relação à vítima Vitória, sob o fundamento de que não há nos autos provas que permitam concluir que o mesmo praticou a conduta típica descrita no art. 129, § 9º c/c art. 14, inciso II, todos do CP, argumentando que restou evidenciado apenas discussão do casal (xingamentos), sem a ocorrência de agressão ou ameaça, sendo caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A
materialidade
delitiva vem devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 94268470), boletins de ocorrência n. 2020.299280 (Id. 94268471), pedido de providência protetivas (Id. 94268483), termo de representação criminal pelos delitos de ameaça e lesão corporal tentada – art. 147 e art. 129, § 9°, c/c art. 14, II, ambos do CP (Id. 94268482), auto de apreensão de 1 (uma) faca de cabo de madeira quebrada (Id. 94265701 - p.95).

A
autoria
delitiva, igualmente, é certa, inconteste e induvidosa, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do apelante, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o apelante declarou que realmente agrediu a sua irmã Vanessa com uma cadeirada, mas negou que tenha contra a integridade física de sua esposa Vitória, a qual estava grávida, conforme se verifica,
verbis
:

“(...) que depois do churrasquinho, foi na distribuidora com o sobrinho(...), que eu fiquei jogando sinuca e acabou passando do horário e ele ficou no canto tomando o guaraná dele(...) ai de repente apareceu a minha irmã e a mulher, veio de lá pra cá. A minha mulher brava (...) virou as costas e foi embora. Ai dentro de minutos eu terminei de jogar aquela partida lá e peguei e fui embora. Aí eu passei numa festa e fiquei lá até umas três horas.
Cheguei em casa bêbado, já nervoso já
(...) peguei e deitei na cama. Ai a minha irmã já ligou para a Polícia sem eu fazer nada (...) falando que eu tava batendo na minha mulher (...). Aí
ela ligou para a polícia sem eu fazer nada, aí foi a hora que eu fui para cima dela para dar a cadeirada nela
(...) jamais eu ia matar a minha esposa e matar a minha filha. JUIZ:
o Senhor agrediu a sua irmã Vanessa? ACUSADO: Sim, realmente agredi ela sim. JUIZ: O senhor deu facada, cadeirada, ou as duas coisas? ACUSADO: eu taquei a cadeira nela
, mas depois que eu taquei eu peguei e sai (...). JUIZ: o Senhor falou que ia matá-la? ACUSADO: Não, eu não falei isso. (...). JUIZ: O senhor não a ameaçou e não a xingou? ACUSADO: não! JUIZ: E com relação a Vitória, o senhor agrediu, tentou agredir? ACUSADO: Não, em hora nenhuma eu tentei agredir ela. Eu não ameacei nenhuma das duas (...)”.
(Trecho extraído das contrarrazões – Id. 94265828).

Acerca dos fatos em comento, a
vítima Vitória
, ouvida na Delegacia de Polícia, bem alinhavou que:

“(...) Que DOUGLAS chegou por volta das 03 horas da manhã e nisso ele chegou bravo procurando uma caixa de bombom que ele mesmo tinha escondido dentro da geladeira, porém ele não encontrou e começou a xingar a declarante de vagabunda vou te matar foi você que comeu os meus bombons; Afirma que nesse momento Vanessa saiu do quarto e o mandou falar baixo que eles queriam dormir então ele falou vou te matar também sua desgraçada e já pegou uma faca e foi pro lado de VITÓRIA tentando dar-lhe uma facada na barriga nesse momento Vanessa entrou na frente e deteve (...)”.
(Id. 94265795).

Todavia, em Juízo a vítima Vitória negou que o réu tenha tentado lhe golpear com uma faca.

A também
ofendida Vanessa Guimarães
, asseverou perante a Autoridade Policial que:

“(...) Ele pegou uma faca e tentou esfaquear a declarante e o seu marido e sempre falando "vou te matar sua desgraçada" e tentou me dar uma cadeirada, onde ela tentou se defender e teve os dois braços quebrados e sempre xingando e dizendo que ia matar a declarante e a vitória tentando dar facadas na sua barriga para lhe matar porque ela está gravida; até que ele sumiu e foi para a rua e escondeu na casa do pai dela (...)”.
(Id. 94268480).

Em juízo, a
vítima Vanessa Guimarães
, bem descreveu as lesões sofridas, em sede Judicial. Vejamos:

“(...) eu falava ‘Douglas, para com isso, você usou drogas Douglas?’, ai ele falou ‘não, eu não quero saber não, na hora que eu entrar ai eu vou matar você e a Vitória’(...). Ai entrou dentro do quarto e foi para o lado da Vitória, ai no que ele foi entrei na frente ai eu segurei na mão dele e ele me dando altos golpes de faca no corpo, ai nisso o meu esposo já pegou a Vitória de dentro do quarto e saiu para fora com a Vitória e eu fiquei tentado segurar ele dentro do quarto. Nisso ele me puxou de dentro do quarto para fora, ai eu consegui escapar dele e corri para dentro do banheiro, que era o único lugar da casa que tinha chave (...), ai quando eu levei a mão na porta do banheiro e não vi a chave, falei ‘já vai matar, que mata logo de uma vez’, ai eu já desisti ali mesmo. Ai eu gritava para ele parar, mas ele não parava de tentar entrar para me dar mais facada, ai ele pegou e me arrastou para fora (...),
eu cai no chão, ele pegou uma cadeira e começou a me dar vários golpes de cadeirada na cabeça (...), ai nisso ele foi tentar me dar outra facada, e no que ele foi tentar me dar outra facada, eu consegui segurar a faca e puxar a faca da mão dele e amassei a faca
. Ai ele saiu correndo (...)”.

O
informante Ronaldo
presenciou a tentativa de lesão praticada pelo recorrente em face da vítima Vitória, ao passo em que mencionou em Juízo, em síntese, que:

“(...) ai nisso nós já estávamos segurando a porta para ele não entrar(...), ai ele empurrando batendo na porta, chutando a porta (...) e foi isso que aconteceu. Que ele estava com uma faca na mão, e que ameaçar, ele ameaçou (...) a esposa dele, que se ela ligasse para o Polícia, que ele ia bater nela. (...) Que saiu eu e a Vitória para fora, e ele ficou discutindo mais a minha esposa, que é a Vanessa e que ela já estava com uma faca na mão (...)”.

Ainda que a vítima Vitória tenha negado tais fatos em juízo, é de se ver que a sua versão apresentada perante a autoridade policial, atribuindo tal prática ao acusado, está deveras confirmada pelos demais elementos de provas constantes dos autos, sobretudo do depoimento da também ofendida Vanessa Guimarães – irmã do apelante –, que confirmou a intenção do acusado em desferir um golpe de faca contra a vítima Vitória, que estava grávida à época, só não se consumando o intento por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Assim, considerando a versão firme e coerente de Vitória na fase extrajudicial, aliada a elementos de provas irrefutáveis, capazes de demonstrar de forma satisfatória que a autoria do delito recai na pessoa do recorrente,
não há se falar em absolvição por ausência de provas, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP
.

1.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por fim, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, por ser pobre na acepção jurídica do termo e ter sido sempre assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Contudo, o referido pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Nesse ponto, entendo que não há como ser acolhido o pleito defensivo.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante do exposto, em
consonância com o parecer
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas Guimarães
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021